Tribunal: TJDFT
Processo: 0752951-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0752951-84.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: PEDRO GONCZAROWSKA GOMES EDUARDO AGRAVADO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Pedro Gonczarowska Gomes Eduardo contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, no Mandado de Segurança no 0725655-27.2025.8.07.0020, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, visto que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Notifique-se a autoridade coatora do conteúdo da petição inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações. Com as informações, ao Ministério Público. Após, conclusos para sentença. Intimem-se e cumpra-se.” Em síntese, o Agravante alega que sua inscrição para concorrer às vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD) nos concursos do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal foi indeferida pela banca examinadora (IDECAN), sob a justificativa de que não teria solicitado “atendimento especial”, requisito inexistente no edital. Sustenta que cumpriu integralmente as exigências editalícias, declarando-se pessoa com deficiência e anexando o laudo médico no ato da inscrição, conforme previsto no item 5.4 dos editais. Afirma que a exigência criada pela banca, isto é, a solicitação de atendimento especial para habilitar o envio do laudo, não consta do edital e viola o princípio da legalidade, configurando inovação indevida e erro do sistema informatizado. Argumenta que seu direito é líquido e certo, pois a documentação comprobatória foi apresentada e não há necessidade de dilação probatória, sendo patente a ilegalidade do ato administrativo que indeferiu sua inscrição como PCD. Ressalta que o perigo da demora é evidente, uma vez que a prova objetiva ocorrerá em breve e a manutenção da decisão agravada poderá impedir sua participação nas fases subsequentes do certame, causando-lhe prejuízos irreparáveis. Requer a antecipação da tutela recursal, para garantir sua inclusão imediata na lista de candidatos que concorrem às vagas reservadas a PCD. No mérito, pede para determinar a homologação de sua inscrição nas vagas destinadas a pessoa com deficiência nos concursos do CBMDF. Preparo comprovado (Id. 78960072). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular do direito prestes a ser lesado. No caso concreto, o Agravante pede a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata homologação de sua inscrição nas vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD) no concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. É importante destacar que, embora o Código de Processo Civil de 2015 tenha sistematizado as tutelas provisórias de urgência, no âmbito do mandado de segurança a medida liminar desempenha função equivalente, exigindo a demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano. Assim, a análise dos requisitos se dá de forma convergente, ainda que sob terminologia própria da Lei no 12.016/2009. No caso em exame, em juízo de cognição sumária, não se evidenciam, por hora, os requisitos autorizadores da medida. Sem desconsiderar a relevância dos argumentos do Agravante, a regularidade da inscrição depende da verificação do efetivo recebimento do laudo médico pela banca examinadora, exigência prevista no item 5.4 do edital, segundo o qual, “Para concorrer a uma das vagas reservadas para pessoas com deficiência, o(a) candidato(a) deverá: a) no ato da solicitação de inscrição, declarar-se pessoa com deficiência; b) enviar, via upload de arquivo, a imagem de laudo médico emitido por médico, cuja data de emissão seja, no máximo, nos 12 (doze) meses anteriores ao último dia de inscrição neste concurso público.” Dessa forma, a eventual falha no sistema ou erro de processamento demandará averiguação em procedimento que assegure o contraditório, o que impede o acolhimento da pretensão em sede de cognição sumária. Ressalte-se, ainda, que a homologação da inscrição como PCD não decorre automaticamente do simples envio do laudo médico para o órgão encarregado de analisá-lo. O deferimento é precedido de análise técnica pela banca examinadora, conforme o Edital n.o 08/2025 (Id. 78958657). Assim, mesmo que houvesse prova do envio correto do documento, isso não asseguraria, de imediato, o deferimento da inscrição do candidato na condição de PCD. Também não se verifica o risco de dano grave ou de difícil reparação. Apesar de o Agravante não constar, por ora, na lista de candidatos concorrendo às vagas reservadas, sua inscrição no certame foi regularmente efetivada, não havendo impedimento para a realização da prova. Eventual enquadramento como PCD poderá ser realizado posteriormente, caso reconhecido o direito, não havendo prejuízo irreversível no momento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora